Tribunal: TJMT
Processo: 1019231-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1019231-18.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT.
Impetrante: Faustino Antonio da Silva Neto
Paciente: José Severino Barbosa
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de José Severino Barbosa, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente no bojo da “Operação Mahyas”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro integrantes).
Aduz o impetrante, em síntese, que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do CPP, sobretudo ante a ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos criminosos e a medida ora atacada (artigo 312, § 2o, CPP). Destaca, ainda, que a autoridade de primeiro grau não se desincumbiu do dever de fundamentação específica previsto no artigo 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal. Nesse contexto, argumenta ser mais adequada à hipótese a imposição de medidas cautelares diversas, inscritas no artigo 319 do mesmo diploma normativo.
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.
Juntou documentos.
É o relatório do necessário.
A despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na hipótese, embora os delitos ainda estejam sendo apurados pela autoridade policial, autora da representação pela prisão preventiva e outras medidas cautelares de caráter patrimonial contra os suspeitos, verifica-se da decisão atacada que há suficiente delimitação do contexto criminoso, hábil a consubstanciar tanto a prova de materialidade quanto os indícios de autoria exigidos pela norma processual penal.
Nesse particular, ao tecer considerações sobre o suposto envolvimento do paciente com a facção criminosa, o magistrado de primeiro grau pontuou que:
“O investigado José Severino Barbosa é apontado como um dos principais integrantes da organização criminosa, ora investigada, sendo o maior responsável por comercializar os animais roubados, como se vê da decisão que decretou a segregação cautelar: “No que tange à participação de José Severino Barbosa, vulgo “Zé do Boi”, a autoridade policial desvendou que ele é, sem dúvidas, um dos principais integrantes da organização criminosa, sendo o maior responsável por comercializar os animais roubados.
O representado “Zé do Boi” é conhecido na região pelo envolvimento com roubos de gado, assim como seus parceiros Edinho Meira, Paulo Meira (“Nhô”) e André Luiz de Paula (primo de Edinho e Paulo), os quais são responsáveis por recebem e venderem à terceiros ou abaterem os animais subtraído, para abastecer seus açougues.
Na investigação, inclusive por meio de análise das ERBs dos transportadores, ficou demonstrado que vários animais foram encaminhados à propriedade do representado José Severino, na cidade de Acorizal.
Identificou-se pelas diligências que a fazenda de José Severino estava sendo utilizada para abater os animais clandestinamente (fls. 618), porquanto na propriedade foi encontrado couro de animal com a marca dos bovinos roubados da Fazenda Monte Castelo. Além disso, o funcionário de José Severino, Josezinho de Morais, ao prestar depoimento confirmou que os animais foram desembarcados na propriedade de José Severino, bem assim, que parte dos animais foi levado por ele às propriedades de Edinho e Paulo (fls. 611).
Da mesma forma, os animais das Fazendas Mara, São Sebastião e Dona Boneca foram para a propriedade de José Severino, pois, ao tempo da prisão em flagrante, foi apreendido com Levinaldo um cheque emitido em nome da filha de José Severino, o qual foi utilizado para pagar pela aquisição dos bovinos subtraídos.
A autoridade policial apurou, por meio de declarações informais dos próprios criminosos, que o representado José Severino “encomendava” os animais, instigando, assim, a prática de mais crimes.
Desta forma, observa-se que a segregação dos requerentes se encontra embasada em provas coligidas durante a investigação, as quais demostram existência da materialidade dos delitos imputados e indícios de autoria.
(...)
Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados nos relatórios acostados aos autos (Relatório Técnico n. 56/2019-NI DERF-CBA, Relatório Técnico n. 05/2020/NI-DERF/CBA e Relatório de Investigação n. 1148/2019) são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidencia.
Com relação à materialidade delitiva, os diversos documentos (boletins de ocorrência, cópia de inquéritos e declarações contidas nos autos), aliados a análise das ERBs, das comunicações extraídas do aparelho celular do representado Levinaldo e da interceptação telefônica, comprovam a materialidade delitiva. Some-se ainda, a fim de demonstrar a materialidade, os Boletins de Ocorrência n. 2020.74652, 2020.2875, 2020.106259, 2020.108877, 2020.107007, 2020.111378, 2020.76429, 2020.105931, 2020.102079, 2020.15646, 2020.104775 e B.O. PRF 1069362200525234501, a título exemplificativo.
Acresça-se o B.O. 2020.129789, lavrado em 27/05/2020, dando conta de que foram subtraídos 140 animais da Estância 91, em Acorizal/MT.”
De outro lado, quanto à necessidade do claustro preventivo, proverbial serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de “standard probatório” ou “modelo de constatação”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).
É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, vez que, deveras, o standard probatório exigido pelo artigo 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) vem de ser menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (artigo 5o, LVII, CF) como fator de majoração desses standards, mas nunca como impeditivo de sua superação temporária diante de deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.
Frise-se, portanto, que a prisão cautelar ostenta caráter premente, cuja sumariedade e superficialidade da cognição, conquanto não venha de autorizar fundamentação deficiente – haja vista também dever satisfazer o encargo extraprocessual da motivação –, contenta-se com standards probatórios de todo reduzidos (para fins de preenchimento da função endoprocessual da motivação), em nítida concretização do artigo 93, IX, da Carta Magna.
Na espécie, curial enfatizar que o claustro provisório se encontra, em princípio, calcado em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia cautelar do paciente por conveniência da instrução criminal, para a devida aplicação da lei penal e com vistas a garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas e da provável manutenção das atividades criminosas, senão vejamos:
“Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado.
Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.
Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.
Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.”
Nessa esteira, vislumbra-se, por ora, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, do resguardo à aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima da manutenção do custodiado, ao menos por ora, em segregação cautelar.
De outro giro, malgrado tenha destacado que o paciente ostenta primariedade técnica e residência fixa, afigura-se correta a manutenção da segregação preventiva, uma vez que, conforme entendimento do e. STJ, “(...) eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (...) quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (...)” (HC 422.205/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).
Ainda nesse contexto, assinale-se que, conforme o Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015), “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por sua vez, não persuade, por ora, o argumento de que a ausência de contemporaneidade desvelaria a ausência do periculum libertatis. Com efeito, nos moldes do primeiro conceito de círculo hermenêutico, proposto por Friedrich Schleiermacher ainda no século XIX, não se deve abandonar a relação circular existente entre parte e todo, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.
Em casos como o presente, a análise dos (supostos!) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações.
Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de ausência da contemporaneidade da segregação preventiva.
Assim, é imperioso reconhecer, ao menos nesta quadra sumária, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade, não somente por conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, mas especialmente da garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando coação ilegal.
Logo, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada